Tribunal: TJBA
Processo: 8064778-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064778-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EBBC COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRO MENDES CARDOSO registrado(a) civilmente como ALESSANDRO MENDES CARDOSO, HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRO MENDES CARDOSO registrado(a) civilmente como ALESSANDRO MENDES CARDOSO, HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
ICMS.
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS NAS OPERAÇÕES COMERCIAIS REALIZADAS (DIFAL). LEI ESTADUAL Nº 14.415/2021. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. AUSÊNCIA DE TRANSGRESSÕES AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA NORMA JURÍDICA. PRECEDENTES FIXADOS PELO STF. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos interpostos
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ____ de _______________ de 2024.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça